Tribunal: TJDFT
Processo: 0744897-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROMPIMENTO OU DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. RÉU PRIMÁRIO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. As qualificadoras previstas no Código Penal, art. 155, § 4o, possuem natureza objetiva e devem ser aplicadas quando presentes os requisitos legais.
2. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado restam demonstradas por conjunto probatório harmônico, composto por registros policiais, laudos periciais, prova papiloscópica e depoimentos colhidos na fase investigativa e em Juízo.
3. O laudo de exame do local que identifica vestígios inequívocos de rompimento de obstáculo, aliado à prova técnica que localiza impressão digital do acusado em ponto interno e diretamente relacionado à violação, constitui elemento idôneo para comprovar a qualificadora prevista no Código Penal, art. 155, § 4o, I.
4. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, sendo suficiente para corroborar a dinâmica delitiva narrada na acusação.
5. A jurisprudência admite a utilização de frações distintas para o aumento da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis, como 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentadas de forma concreta e proporcional.
6. Não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais benéfica, cabendo ao julgador a escolha do critério, conforme seu livre convencimento motivado.
7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas a primariedade e a quantidade da pena, mas também as circunstâncias judiciais (CP, art. 59).
8. A existência de maus antecedentes justifica a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o réu seja tecnicamente primário (CP, art. 33, § 3o).
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena não se mostra recomendável quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 44, III, e art. 77, caput).
10. É legítima a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais comprovados, nos termos do CPP, art. 387, IV, quando demonstrado prejuízo e pedido expresso na denúncia, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
11. Recurso conhecido e não provido.